Tribunal: TJDFT
Processo: 0753131-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM CONDUTA DO PAI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente prima para que os poderes e deveres de ambos os pais sejam exercidos em igualdade de condições (artigo 21 da Lei 8.069/90) e o próprio ordenamento jurídico reprime a alienação parental.
2. A finalidade do direito de visita é evitar a ruptura dos laços de afetividade existentes no seio familiar e garantir à criança seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, de forma a configurar seu exercício não somente um direito do pai ou da mãe, mas, sobretudo, do próprio filho de com eles conviver, reforçando, com isso, o vínculo paterno e materno.
3. Não foi possível constatar qualquer elemento nos autos que desabonasse a conduta do Agravado, impondo restrição de seu direito de visitas. Ao contrário, do teor do recurso ora em análise, extrai-se a manifestação clara de aceitação materna às visitas do pai ao menor
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.